Tribunal: CARF
Processo: 10580.731536/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidas os gastos com educação até o limite individual determinado pela legislação tributária.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731536/2010-21
ACÓRDÃO
2002-010.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÓSTENES FLORENTINO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidas os gastos com
educação até o limite individual determinado pela legislação tributária.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731536/2010-21
2
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de
Ofício no 2008/949939402938332 relativo ao Exercício de 2008 Ano Calendário
2007 que resultou em crédito tributário no montante de R$ 26.644,61 , sendo R$
13.277,83 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita
2904), R$ 9.958,37 de Multa de Ofício e de R$ 3.408,41 de Juros de Mora,
calculados até 29/10/2010, conforme Notificação de Lançamento fls. 58/66.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 60/64, versando sobre as infrações de Dedução Indevida
de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731536/2010-21
3
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 13/10/2010 de
acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 68, tendo protocolizado a impugnação
de fls. 02/09 em 12/11/2010, onde o contribuinte contestou todas as infrações
lançadas pela Fiscalização, afirmando ter anexado aos autos documentação
comprobatória.
O interessado anexou aos autos documentação constante das fls. 20/50.
Em função do artigo 1o da Instrução Normativa no 1061/2010 de 04/08/2010,
bem como de acordo com o artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 958, de
15/07/2009 que passou a vigorar acrescida do artigo 6o A, o presente processo foi
encaminhado à Sefis da DRF Salvador BA em 18/04/2012. (Despacho de fl. 76)
Consta das fls. 77/80, Termo Circunstanciado e Despacho Decisório no CM-990, de
23/04/2013 emitidos pela Sefis da DRF Salvador BA, que decidiu: “Com base nos
arts. 302 e 303 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e art. 6oA da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, alterada pela Instrução Normativa
RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, e considerando o teor do Termo
Circunstanciado e demais informações e documentos constantes deste processo,
Decido:” Tendo sido alterado o valor original lançado de R$ 13.277,83 para R$
4.156,96 a título de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de
receita 2904), acrescido de Multa de Ofício (75%) e Juros Legais de acordo com a
legislação vigente.
Foi dada ciência da Revisão de Lançamento em 07/12/2015 (fls. 84/85), tendo o
interessado em síntese contestado o seguinte: “ (01) Pensão Alimentícia de
Valéria de Fátima Ramos Florentino, filha do contribuinte, alegando-se a
impossibilidade de acumular-se dedução por conta de Pensão já paga a sua mãe
Vilma Maria Ramos da Silva. (02) Pensão Alimentícia de Josenice Lima Gomes, ex-
conjuge do contribuinte, alegando-se não haver sentença ou homologação judicial
que comprove a Pensão.” (fls. 87/88)
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
e) cancelamento da multa de ofício e juros.
É o relatório.

VOTO
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731536/2010-21
4
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
-dedução de pensão alimentícia de R$ 33.075,59;
- dedução indevida de dependentes no valor total de R$6.338,40;
- dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 4.142,12;
- dedução indevida de previdência privada no valor de R$ 1.074,26;
- dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 3.652,66.
A autoridade lançadora efetuou revisão do lançamento (Despacho Decisório de fls.
77 a 80), tendo restabelecido parcialmente dedução de pensão alimentícia de 22.675,59,
restabelecido parcialmente dedução de dependentes de R$ 3.169,20 (Maria Thereza Uzeda
Espinheira Florentino e Sostenes Florentino da Silva), restabelecido parcialmente dedução de
despesas médicas de R$ 3.767,12 (plano de saúde) e restabelecido parcialmente dedução de
despesas com instrução de R$ 2.480,66 com a dependente Maria Thereza Uzeda Espinheira
Florentino. Já em relação à infração dedução indevida de previdência privada, o valor glosado foi
integralmente restabelecido.
A decisão de piso manteve integralmente o Despacho Decisório.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente contesta a manutenção parcial de
dedução indevida de pensão alimentícia de R$ 10.400,00, manutenção parcial da infração dedução
de indevida de dependente de R$ 3.169,20, manutenção parcial de dedução indevida de despesas
médicas de R$ 375,00 e manutenção parcial dedução indevida das despesas com instrução de R$
1.172,00.
Especificamente quanto aos argumentos relativos as infrações dedução indevida de
pensão alimentícia de R$ 10.400,00, dedução de indevida de dependente de R$ 3.169,20, dedução
indevida de despesas médicas de R$ 375,00 e dedução indevida das despesas como instrução de
R$ 1.172,00, tendo em vista que a contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa
inaugural, sem colacionar nenhum novo documento, peço vênia para transcrever excertos da
decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações
suscitadas pelo autuado, no essencial, in verbis:
(...)
Com relação a infração de Dedução Indevida de Dependente lançada pelo Fisco,
mantida parcialmente em sede de Revisão de Ofício, pertinente aos dependentes
declarados pelo contribuinte Valéria de Fátima Ramos Florentino sua filha e a Luis
Vinicius Florentino Barbosa seu neto (fl. 55), cabem as seguintes considerações:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731536/2010-21
5
De acordo com o art. 77 § 1o inciso V do Decreto no 3.000, de 26/03/1999
transcrito abaixo:
Dependentes Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
equivalente a noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso
III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nosarts.
4o, §3o, e5o, parágrafo único(Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
........................................................................................................................
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
..................................................................................................................................
Bem como de acordo com o art. 78o § 1o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999,
também transcrito abaixo:
Pensão Alimentícia Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
.......................................................................................................................
O contribuinte mesmo após a ciência do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório no CM-990, de 23/04/2013 emitidos pela Sefis da DRF Salvador (fls.
77/80), não anexou aos autos documentação alguma que comprovasse ser o
mesmo possuidor de Termo de Guarda Judicial de seu neto Luis Vinicius
Florentino Barbosa (certidão de nascimento à fl. 29), logo deve ser mantida a
glosa por falta de previsão legal para a dedução pleiteada.
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual do interessado (fls. 52/57), a Sra.
Vilma Maria Ramos CPF 218.005.104-20 mãe e representante legal de Valéria de
Fátima Ramos Florentino, sua filha e do contribuinte (certidão de nascimento à fl.
28), é beneficiária de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 22.675,59 (fl. 55),
valor este já acatado em sede de Revisão de Ofício: “pensão paga a Vilma Maria
Ramos da Silva (filha Valéria de Fátima Ramos Florentino) no valor de R$
22.675,59 restou comprovada através do comprovante de rendimento e da DIRF
constante dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil que informa o
total pago em face das normas do Direito de Família quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública relativa à separação ou ao
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731536/2010-21
6
divórcio consensual; (fl. 78), logo deve ser mantida a glosa por falta de previsão
legal para a dedução pleiteada.
Face ao exposto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 3.169,20 a título de
Dedução Indevida de Dependente.
Com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas lançada pelo
Fisco, mantida parcialmente em sede de Revisão de Ofício, pertinente a despesa
médica declarada pelo interessado junto a prestadora pessoa física Antonia Viana
Pessoa CPF 194.694.974-69 no valor de R$ 375,00 (fl. 55), deve ser destacado que
mesmo após a ciência do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório no CM-
990, de 23/04/2013 emitidos pela Sefis da DRF Salvador (fls. 77/80), o
contribuinte não anexou documentação alguma comprovando a dedução
pleiteada.
Face ao exposto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 375,00 a título de
Dedução Indevida com Despesas Médicas por falta de comprovação por parte do
interessado.
Com relação a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou
por Escritura Pública, mantida parcialmente em sede de Revisão de Ofício
pertinente a despesa declarada pelo interessado a título de Pensão Alimentícia no
valor de R$ 10.400,00 tendo como beneficiária a Sra. Josenice Lima Gomes CPF
020.815.164-69 (fl. 55), cabe as seguintes considerações:
De acordo com o art. 78o (caput) do Decreto no 3.000 de 26/03/1999 transcrito
abaixo:
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei n o 9.250, de 1995, art. 4 o , inciso II).
..................................................................................................................................
Temos que de acordo com o art. 4o da Lei 9.250/95 abaixo transcrito,
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de
1990;
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731536/2010-21
7
........................................................................................................................
Mesmo após a ciência do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório no CM-
990, de 23/04/2013 emitidos pela Sefis da DRF Salvador (fls. 77/80), o
contribuinte não anexou documentação alguma comprovando a dedução
pleiteada. Argumenta o interessado “...optou o contribuinte por prestar-lhe
alimentos espontaneamente, não carecendo de Decisão Judicial, mas celebrado
por acordo entre as partes, pois o excesso de pensões descontadas em contra-
cheque, dificultariam para o contribuinte na aquisição de créditos,
financiamentos...”(fls. 87/88). Restou claro ter o interessado decidido prestar
alimentos a Sra. Josenice Lima Gomes CPF 020.815.164-69 por mera liberalidade,
uma vez que não consta dos autos documentação que atenda ao disposto na
legislação supra.
Face ao exposto deve ser mantida a a glosa no valor de R$ 10.400,00 a título de
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública por
falta de comprovação por parte do interessado.
Finalmente, com relação a infração de Dedução Indevida de Despesas com
Instrução lançada pelo Fisco, mantida parcialmente em sede de Revisão de Ofício,
pertinente a despesa declarada pelo interessado junto ao prestador pessoa
jurídica Escola Santa Joana CNPJ 41.041.435/0001-61 no valor de R$ 1.172,00 (fl.
55), deve ser destacado que mesmo após a ciência do Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório no CM-990, de 23/04/2013 emitidos pela Sefis da DRF
Salvador (fls. 77/80), o contribuinte não anexou documentação alguma
comprovando a dedução pleiteada.
Logo deve ser mantida a glosa no valor de R$ 1.172,00 a título de Dedução
Indevida de Despesas com Instrução por falta de comprovação por parte do
interessado.
Deve ser esclarecido ao contribuinte, como solicitado pelo mesmo em sua
impugnação, que a Notificação de Lançamento 2008/949939402938332 (fls.
58/66) teve por objeto a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2008 Ano
Calendário 2007 Original - Modelo Completo (ND: 05/23.285.155) de fls. 52/57,
não tendo ocorrido Retificação da mesma, e sim Revisão de Ofício pela
Autoridade Lançadora, pelo fato de que apesar de regularmente intimado, o
interessado não ter atendido a Intimação até o Lançamento em questão. (artigo
1o da Instrução Normativa no 1061/2010 de 04/08/2010 & artigo 1o da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15/07/2009 que passou a vigorar acrescida do artigo 6o
A)
(...)
Nesse sentido, devem ser mantidas as infrações dedução indevida de pensão
alimentícia de R$ 10.400,00, dedução de indevida de dependente de R$ 3.169,20, dedução
indevida de despesas médicas de R$ 375,00 e dedução indevida das despesas como instrução de
R$ 1.172,00.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731536/2010-21
8
Esclareça-se ainda que a dedução das despesas com instrução tem um limite
individual de dedução por dependente, conforme preceitua o art. 81, do Regulamento do IRPF,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fato, in verbis:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b")
(negritou-se)
Conforme legislação acima citada, só são passiveis de dedução na Declaração de
Ajuste Anual as despesas de instrução próprias e de seus dependentes. O limite anual individual
para o ano-calendário 2007 é de R$ R$ 2.480,66, logo a dedução de despesas com instrução da
dependente Maria Thereza Uzeda Espinheira Florentino está limitada a essa valor, o qual já foi
restabelecido de ofício pela fiscalização.
Sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em
vista o disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Por fim, relativamente à multa de ofício aplicada, deve-se esclarecer ao recorrente
que, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve
ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 156
DF CARF MF
Original